Tribunal: TJMT
Processo: 1031693-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031693-83.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JONES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 894.320.454-04 (EMBARGADO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO DO BEM PELA TABELA DO FABRICANTE – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031693-83.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.

EMBARGADO:

JONES FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto pela embargante, mantendo a sentença que parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar, na fase de liquidação de sentença, que se proceda ao cálculo do valor devido na forma pactuada, partindo do valor do bem em R$9.848,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), para que sejam descontados os valores pagos e também aquele levantado por meio do alvará e, sendo apurado saldo remanescente ao autor, a sua devolução de forma simples, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, do ajuizamento da ação.

Alega a embargante que o acórdão é omisso “
com relação aos termos do recurso que sustenta que o valor do bem e, consequentemente, das parcelas, é atualizado de acordo com a tabela do fabricante da motocicleta adquirida
”.

Elucida que no
decisum
constou que os encargos devem incidir sobre o valor da motocicleta (R$ 9.848,00), porém defende que deve ser sobre o valor do bem atualizado e entregue (R$ 12.223,18). Ressalta que no sistema de consórcio o valor das parcelas não é fixo, sendo que a parte embargada optou por adquirir um bem móvel com correção pela tabela do fabricante.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 57277004).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 59165977 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO – PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, haja vista que a causa de pedir e o pedido da ação de repetição de indébito que o autor pretende ressarcimento é diversa da ação revisional.

Faz necessária a demonstração do quantum devido mediante liquidação de sentença, ocasião em que serão apurados eventual pagamento a maior, e sendo apurado saldo remanescente, a restituição da forma simples, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau”.

No entanto, em que pese os argumentos tecidos pelo embargante, não há qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque o
decisum
é claro ao ressaltar que “
Embora tenha a própria ré apresentado contrato de alienação fiduciária assinado em branco (Id. 15485448 – Pág. 7), certo é que este deveria partir do valor da motocicleta de R$ 9.848,00, enquanto o cálculo Id. 15485451 – Pág. 1 partiu do “valor do bem entregue” de R$ 12.223,18
”.

Além disso, o magistrado não está obrigado a debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como a ater-se aos fundamentos por elas indicado, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020